Tribunal: TJSP
Processo: 1502479-75.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Associação para o tráfico de entorpecentes – Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo – Pretendida absolvição e restituição do bem apreendido – Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Reprimenda bem dosada – Fixação no mínimo legal – Regime aberto para o eventual desconto da corporal que se

Ementa:
Associação para o tráfico de entorpecentes – Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo – Pretendida absolvição e restituição do bem apreendido – Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Reprimenda bem dosada – Fixação no mínimo legal – Regime aberto para o eventual desconto da corporal que se ajusta à hipótese – Adequada, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Perdimento da motocicleta que não se justifica – Pleito de restituição, todavia, que deve ser efetuado mediante a juntada da documentação pertinente e em momento oportuno – Recurso parcialmente provido.